Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-76.2018.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002289-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DE AGUIAR - CPF: 030.924.381-59 (ADVOGADO), DANY JOSE DE FRANCA - CPF: 537.298.701-49 (AGRAVANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — CESSAÇÃO APÓS SEIS ANOS SEM PRÉVIA PERÍCIA MÉDICA DO SEGURADO — INADMISSIBILIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

A cessação do auxílio-doença decorrente da denominada
alta programada
sem prévia perícia médica do segurado para avaliar a possibilidade de retornar as suas atividades laborais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AREsp 1734777/SC), não se apresenta admissível.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Dany José de França
contra a decisão que, em
ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho ou aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho com pedido de tutela de urgência e produção de prova em caráter emergencial
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que o benefício previdenciário de auxílio-doença restou deferido a contar de 22 de fevereiro de 2011 e cessou na data de 27 de dezembro de 2017, nada obstante o
comunicado de decisão do pedido de prorrogação
consignar que “
o pagamento seria mantido até 08/03/2018
”.

Assevera que “
é portador de inúmeras patologias que por si só o tornam incapaz de retornar as atividades anteriormente desenvolvidas ou quaisquer outras atividades laborais
”, pelo que deve ser restabelecido o benefício previdenciário.

Requer o provimento do recurso.

Deferida, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 2110547).

Não há contrarrazões (Id. 2727624).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 3080087).

Em decisão unipessoal, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 7652078), a qual foi mantida pela Câmara no julgamento do agravo interno (Id. 12773958).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal da doutora Valdeci Moraes Siqueira, devolveu os autos ao Tribunal, em razão do julgamento dos recursos especiais n
os
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, submetidos ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema nº 1053), (Id. 90703994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, a questão atinente à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema nº 1053): “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

Assim, nada obstante o acórdão da Câmara prolatado no agravo interno, em julgamento ocorrido na data de 20 de agosto de 2019, que manteve a decisão de declinação de competência (Id. 12773958), penso que o recurso deve ser julgado pelo Tribunal, por se tratar de fato superveniente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um eventual provimento jurisdicional favorável.

A um, porque os documentos apresentados na inicial não são suficientes para comprovar, de plano, a condição de incapacidade do Requerente, posto que o INSS (
Instituto Nacional do Seguro Social
), por meio de perícia médica, havia delimitado data específica para alta programada, o que demonstra possibilidade de recuperação do Requerente.

Dessa forma, o benefício concedido ao Requerente cessou pela extinção do prazo dado pela perícia para sua alta médica.

Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que o Requerente tenha se insurgido contra a alta programada, exigindo nova realização de exame pericial, a fim de que comprovasse a permanência de sua incapacidade laborativa.

Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova pericial, justamente como forma de complementar aquilo que as alegações iniciais sugerem existir.

A dois, porque, embora se trate de verba alimentar, sequer se alegou situação concreta de risco que só a antecipação de tutela pudesse afastar.

Realmente, segundo o Requerente, a liminar seria imprescindível porque, do contrário, o Requerente poderia vir a sofrer mais danos com a demora do andamento processual.

Tal relato, entretanto, não descreve situação de risco autorizadora da antecipação de tutela. Em outras palavras, não se tem, nessa descrição,
periculum in mora
.

[...]

Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, indefiro o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Requerente.

No mais, postergo a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o saneamento do processo, quando então serão fixados os pontos controvertidos, e definidos os meios de prova a serem produzidos.

Diante do não comparecimento do INSS (
Instituto Nacional do Seguro Social
) às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento do Requerente.

Assim, cite-se o Requerido, por carta precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, defiro o pedido de gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. [...]. (Id. 1752386).

Dany José de França
, nascido em 3 de junho de 1976, exercia a atividade de
auxiliar mecânico de refrigeração
à época do acidente ocorrido na data de 28 de dezembro de 2010, quando “
fazia a instalação de ar-condicionado no salão da igreja católica, ou seja, realizando sua função, sofreu uma queda de 6 (seis) metros de altura de uma escada
” (Id. 1752428 – fls. 3).

O pedido de auxílio-doença (espécie 91) decorrente de acidente de trabalho restou deferido em 3 de março de 2011, com data de início do benefício a contar de 22 de fevereiro de 2011, e cessação ocorrido no dia 27 de dezembro de 2017, conforme informações existentes no Sistema Único de Benefícios (Número do Benefício – NB 5449389104), (Id. 2574974).

É de se registrar que, o prazo do benefício deferido, inicialmente, até o dia 29 de junho de 2011, foi dilatado por diversas vezes entre a data do deferimento (3 de março de 2011) até a cessação (27 de dezembro de 2017), consoante
comunicados de decisão
(Primeira Instância, Id. 38681118 – fls. 42/56 e Id. 38681120 – fls. 1/3).

Entretanto, no
comunicado de decisão do pedido de prorrogação de auxílio-doença
, data de 4 de maio de 2017, está consignado que:

[...] Em atenção ao seu pedido de Prorrogação do Auxílio-Doença, apresentado no dia 17/11/2016, informamos que
foi reconhecido o direito à prorrogação do benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho
.

O benefício foi prorrogado até 30/08/2017
.

Informamos que
o pagamento do seu benefício será mantido até 08/03/2018
.

A partir de 08/03/2018 (data da cessação do benefício)
e pelo prazo de 30 (trinta) dias. V. Sa. poderá interpor Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social. [...]. (Id. 1752326). [sem negrito no original]

Daí decorrente, constata-se que, apesar de o citado
comunicado de decisão do pedido de prorrogação de auxílio-doença

consignar que o benefício seria cessado no dia
8 de março de 2018,
ocorreu a cessação antecipada do pagamento do auxílio-doença (Número do Benefício – NB 5449389104 – espécie 91), visto que foi efetivado na data de 27 de dezembro de 2017.

Ademais, não se verifica,
a princípio
, que o segurado foi submetido à nova perícia médica pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que pudesse autorizar o seu retorno às atividades laborais, nada obstante aquele tenha sido afastado pelo agravado por longo período, no caso, mais de seis (6) anos.

De qualquer forma, a questão acerca da incapacidade laboral do agravante necessita ser mais bem analisada na fase instrutória.

Quanto à cessação do auxílio-doença decorrente da denominada
alta programada
sem prévia perícia médica do segurado para avaliar a possibilidade de retornar as suas atividades laborais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão:

[...] O acórdão recorrido está no mesmo sentido da compreensão do STJ de que
não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS
. Nesse sentido: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2019; AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1.601.741/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2017. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1734777/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

Assim, possível o deferimento de tutela provisória de urgência para restabelecer o benefício previdenciário consistente em auxílio-doença (Número do Benefício – NB 5449389104 – espécie 91), até que o agravante seja submetido à perícia médica, de modo a verificar a sua capacidade para retornar as atividades laborais.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a tutela provisória de urgência e determinar o restabelecimento do benefício previdenciário (Número do Benefício – NB 5449389104 – espécie 91), até que o agravante seja submetido à perícia médica, de modo a verificar a sua capacidade para retornar as atividades laborais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021